Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA SEGURADORA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO/VALOR DO SEGURO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No Direito Penal, a condenação deve estar amparada em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
1.1 Se as provas dos autos não permitem uma conclusão, indene de dúvidas, de que o acusado tenha, efetivamente, simulado um roubo, destruindo totalmente veículo segurado, não há como condená-lo pela prática do delito de estelionato na modalidade de fraude contra seguradora para a obtenção de indenização/valor do seguro ou, mesmo, de comunicação falsa de crime. Sentença absolutória mantida.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.